Tribunal: TJMT
Processo: 1017876-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017876-70.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017876-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: M A B OMAIS - ME
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Processo origem: Ação de Revisão Contratual c.c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada no 1034655-74.2020.8.11.0041 - 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.
- Objeto: Cédula de Crédito Bancário no 004.621.146.
Agrava da decisão que Indeferiu a tutela antecipada de exclusão de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e da inversão do ônus da prova na forma do art. 6o, inciso VII do CDC.
Agravo de Instrumento interposto por M A B OMAIS - ME de decisão que, na ação de revisão de contrato movida contra BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu os pedidos formulados em tutela de urgência consubstanciados na exclusão do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito e inversão do ônus probatório (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
Diz que firmou com o banco uma cédula de crédito bancário de n. 004.621.146, em 06/03/2020, renegociando alguns contratos firmados anteriormente, com taxa de juros de 2,15% a.m. e 29,08% a.a.
A par disso, reclama da abusividade contratual, especialmente a cobrança de juros acima da taxa média de mercado e sua respectiva capitalização. Anota que pretende saber os valores que compõe a base de cálculo da dívida a título de principal e a título de encargos cobrados. Requer a aplicação da Súmula 286 do STJ a fim de discutir eventuais ilegalidades nos contratos anteriores.
Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que lhe seja deferida a liminar vindicada a fim de que o banco exclua o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito; bem assim suspenda a exigibilidade das parcelas contratuais, com a inversão do ônus probatório.
É o relatório.
Decido.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula, para usar a linguagem do legislador processual, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a decisão agravada não se mostra desarrazoada porquanto em consonância com a orientação tirada do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS e com o verbete sumular no 380 do STJ.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator